Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717201-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LOURIVAL PATROCÍNIO SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA DOS SANTOS SILVEIRA RECORRIDO: LUMAC ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos artigos 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015. 2. Os documentos juntados à inicial não comprovam qualquer pagamento ao inquilino das garantias prestadas no momento da locação do imóvel, nem a efetiva contratação da pintura do imóvel após a desocupação. Por tal motivo e em observância ao art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos de ressarcimento por danos materiais foram julgados improcedentes. 3. São totalmente improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais, pois ausente qualquer comprovação. 4. As posteriores alegações em sede de réplica e apelação, no sentido de que o que aconteceu de fato foi o reflexo negativo da ausência de pintura no momento da venda da casa, bem como a legitimidade do espólio para receber as quantias pagas pelo inquilino à empresa ré, alteram indevidamente a causa de pedir e o pedido e destoam sobremaneira do que foi alegado na petição inicial. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7° da lei processual civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida; c) artigos 490, 493, ambos do CPC; 22, inciso I, da Lei do Inquilinato; 346, inciso III, 653 e 667, estes do Código Civil, defendendo a total procedência dos pedidos iniciais. Assevera que deve ser reconhecida a falha na administração do imóvel apta a justificar a rescisão contratual e a indenização pleiteada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 7° da lei processual civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, a própria parte, ora recorrente, afirmou que não tinha nada a opor quanto ao julgamento antecipado da lide. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1875724/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/11/2021) Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 490, 493, ambos do CPC; 22, inciso I, da Lei do Inquilinato; 346, inciso III, 653 e 667, estes do Código Civil. Com efeito, ao deixar de reconhecer a procedência dos pedidos iniciais, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010